Tribunal: TJBA
Processo: 8024785-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024785-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MIRELLA VERENA SANTOS SILVA e outros (3) Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES AGRAVADO: Espólio de Mirandú Mercês da Silva registrado(a) civilmente como Mirandú Mercês da Silva Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. SUCESSÕES. HERDEIRA PÓS-MORTA. DIREITO DE TRANSMISSÃO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DIRETA DOS SUCESSORES NA CASUÍSTICA. EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA SEMELHANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de alvará judicial, determinou a abertura de inventário da herdeira pós-falecida. 2. Os Recorrentes sustentam a desnecessidade do inventário, alegando inexistência de outros bens e defendendo a habilitação direta. 3. Buscam afastar a exigência e permitir o prosseguimento com habilitação direta dos sucessores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se, na casuística, é necessária a abertura de inventário da herdeira pós-morta para que seus sucessores recebam o quinhão na ação de alvará judicial do processo referência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O falecimento após a abertura da sucessão configura direito de transmissão, e não de representação. 6. Embora a herança se transmita automaticamente, o direito integra o patrimônio da herdeira e exige inventário para transferência aos sucessores. 7. Inaplicável o direito de representação, restrito ao herdeiro pré-morto (art. 1.851 do CC). 8. Na casuística, a transmissão direta, sem inventário, compromete a segurança jurídica, diante da possível existência de outros bens ou sucessores, mormente ante a existência de outra ação semelhante, com divergência de partes, o que reforça a necessidade de regularização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.